Tribunal: TJMT
Processo: 1010350-18.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010350-18.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON RENATO MOREIRA NASCIMENTO - CPF: 018.788.951-17 (APELANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO VERBAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 9ª Vara Criminal de Cuiabá (Delitos de Tóxicos), que condenou
o recorrente
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa. A defesa alegou nulidade por ilicitude das provas obtidas mediante suposta violação domiciliar, pleiteou absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio sem mandado judicial; (
ii
) verificar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição do réu; (
iii
) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, com eventual modificação do regime de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais na residência do réu está amparada em situação de flagrante delito, reforçada por denúncias anônimas confirmadas por monitoramento prévio, além de autorização verbal do próprio acusado e de sua esposa, o que torna legítima a busca domiciliar nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e do entendimento firmado no RE 603.616/RO (STF – Tema 280).

A apreensão de 104,44g de maconha, balança de precisão e dinheiro em espécie, somada ao histórico criminal do réu e aos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, comprova a materialidade e a autoria do crime de tráfico, afastando a tese absolutória por ausência de provas.

A causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não é aplicável ao réu, que ostenta condenação anterior definitiva por tráfico e responde a outras ações penais por crimes graves, o que demonstra dedicação à atividade criminosa e impossibilita o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, considerando a pena superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões de flagrância e autorização verbal do morador.

Os depoimentos firmes e coerentes de agentes públicos, aliados a provas materiais e antecedentes criminais, são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas.

A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 é inaplicável ao réu com antecedentes por tráfico e indícios de habitualidade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 303 e 563; CP,
arts
. 33 e 59; Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no RHC 210.852/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 09/11/2023; STJ, AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 29/11/2022; STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025; TJMT, Enunciado nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, N.U 1004275-17.2022.8.11.0003, j. 01/11/2024; TJMT, N.U 1002064-03.2022.8.11.0037, j. 26/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010350-18.2023.8.11.0042

APELANTE: EMERSON RENATO MOREIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EMERSON RENATO MOREIRA NASCIMENTO

contra sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Criminal
d
e Cuiabá Espec. Delitos
d
e Tóxicos
, nos autos da ação penal (
PJe

1010350-18.2023.8.11.0042
), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime semiaberto
(ID 276913399)
.

Nas razões recursais, a Defesa, em sede preliminar, argui nulidade processual, alegando a ilicitude das provas produzidas em razão de suposta violação de domicílio.

No mérito, requer a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em sua fração máxima, bem como a alteração do regime prisional
(ID 282064360)
.

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
284839360)
.

A

31
ª

Procuradoria

de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.

Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
– ID 293387899)
.

Relatado o feito.

V O T O (
PRELIMINAR
- De
Nulidade
p
or Ilicitude
d
a Prova
–
Invasão
Domiciliar
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar, por suposta violação ao direito fundamental à inviolabilidade do lar, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, argumentando que a entrada dos policiais militares no imóvel teria ocorrido sem autorização judicial, sem consentimento válido do morador e sem a configuração de situação
flagrancial
.

A tese defensiva, todavia, não merece acolhida.

Com efeito, a inviolabilidade domiciliar, embora consagrada como garantia fundamental no texto constitucional, não é absoluta.

O próprio art. 5º, XI, da Carta Magna admite exceções, autorizando o ingresso no
domicílio
em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento segundo o qual é lícito o ingresso forçado em residência sem mandado judicial, inclusive no período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori,
que indiquem a ocorrência de crime no interior da casa.

Em se tratando de crime permanente, como é o tráfico de drogas, a jurisprudência das Cortes Superiores tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de ingresso policial sem autorização judicial, bastando que existam elementos objetivos que demonstrem a situação de flagrância.

No caso em apreço, não se trata de ingresso arbitrário. As provas colhidas revelam que a ação policial foi precedida de investigação preliminar realizada pela Agência de Inteligência do 3º BPM, em resposta a informações anônimas que indicavam intensa atividade de tráfico de drogas na residência do apelante.

Durante o monitoramento, constatou-se expressiva movimentação de usuários de entorpecentes, com entrada e saída frequente do imóvel, circunstância que,
aliada à conduta do acusado de tentar evadir-se ao avistar a presença policial, serviu de robusto indicativo da prática de crime permanente.

No momento da abordagem, foi encontrada uma porção de maconha no bolso do acusado, reforçando o estado de flagrância.

Com base nesses elementos objetivos e concatenados, a entrada na residência para fins de busca e apreensão mostrou-se plenamente justificada, em consonância com os ditames constitucionais e processuais penais.

Destaca-se, ademais, que há nos autos informação de que o acusado e sua esposa teriam anuído verbalmente com a entrada dos policiais, não havendo indícios de coibição ou de manifesta ilegalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a autorização verbal, se prestada de forma espontânea, é suficiente para legitimar o ingresso no
domícilio
(AgRg no RHC 200123/MG
)

Por fim, é oportuno lembrar que, tratando-se de crime de tráfico de drogas, cuja natureza é permanente, o estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando a intervenção policial independentemente de mandado, nos termos do art. 303 do CPP.

Nesse sentido, é firme o entendimento do STJ:

“Em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas, a entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões de flagrante delito”
(STJ – AgRg no RHC 210.852/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 09/11/2023).

Acrescente-se que não há, nos autos, qualquer demonstração de prejuízo concreto decorrente da diligência impugnada, o que atrai a aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal:

“A nulidade de ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme previsão expressa do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação de desconformidade formal”
(STJ – AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 29/11/2022).

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)no dia 27 de dezembro de 2021, por volta das 15h50min, na Rua Alta de Souza, bairro Residencial Ana Maria, nesta cidade, o denunciado Emerson Renato Moreira Nascimento trazia consigo, 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 4,52 g (quatro gramas e cinquenta e dois centigramas), e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de maconha, com massa total de 99,92 g (noventa e nove gramas e noventa e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 3.14.2021.82195-01).

Na data dos fatos a equipe Gap 01 recebeu informações anônimas de que o denunciado Emerson, conhecido como “Renato” na região, comercializava entorpecentes na rua Alta de Souza do bairro Residencial Ana Maria.

Diante disso, os informes foram repassados à Agência de Inteligência do 3º BPM, que passou a monitorar o local e constatou que o denunciado residia no local citado, bem como comercializava entorpecentes pela região. Também foi possível identificar que alguns usuários entravam e saíam da residência constantemente.

Registra-se que na ocasião os policiais da ALI visualizaram o denunciado Emerson saindo do imóvel e que, ao perceber a aproximação da equipe, tentou correr para dentro da casa, contudo foi abordado no quintal.
Durante busca pessoal no investigado a equipe de inteligência localizou 01 (uma) porção de maconha em seu bolso.

Em seguida a equipe GAP 01 foi acionada e realizou uma varredura na residência, onde encontrou 01 (uma) porção média de maconha, 02 (duas) porções pequenas de maconha e 01 (um) invólucro contendo 01 (uma) porção de maconha dentro de um pote de cor vermelha, além de R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais) em dinheiro e 01 (uma) balança de precisão dentro de um armário.

Perante autoridade policial Emerson relatou que foi abordado quando viu os policiais entrando pelo portão de sua casa; admitiu que possuía maconha para uso pessoal, além de um isqueiro branco, um
dichvador
e uma “seda”, que estavam dentro de um pote vermelho e afirmou que não havia pedaço de maconha, e sim duas “buchinhas”; por fim, negou a existência de balança de precisão em casa.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que o denunciado ostenta condenação criminal por tráfico de drogas (autos nº 0004594-65.2011.811.0042). Além disso, responde uma ação penal em andamento por furto qualificado (autos n° 0042576-06.2017.8.11.0042), e uma ação penal por latrocínio e integrar organização criminosa (autos nº 1005654-41.2020.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse e residência do denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de maconha, da expressiva
quantia em dinheiro
apreendida, e a existência de balança de precisão, além da situação
flagrancial
presenciada pelos militares durante monitoramento, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Emerson Renato Moreira Nascimento como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.”

(ID276912897)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
a
apelante
.

A tese recursal, centrada na alegação de insuficiência probatória para sustentar a condenação, não encontra respaldo no robusto conjunto fático-probatório constante dos autos.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 276912866 – pág. 4/6), do termo de exibição e apreensão (ID 276912866 – pág. 19) e do laudo toxicológico definitivo nº 3.14.2021.82195-01 (ID 276912867 – pág. 1/4), os quais atestaram a apreensão de quatro porções de maconha (
Cannabis sativa
L.), totalizando 104,44 gramas, substância encontrada sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Em juízo, o apelante negou a prática do tráfico de drogas, alegando não ter sido flagrado comercializando entorpecentes.

Quanto ao
dinheiro
apreendido, afirmou tratar-se de rendimento oriundo de sua atividade laboral em um lava-jato, justificando a presença de cédulas fracionadas em razão da natureza do serviço prestado.

Todavia, tal versão revela-se isolada e dissociada das demais provas constantes dos autos, carecendo de qualquer elemento de corroboração e sendo contrariada frontalmente pelas provas colhidas, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Todo o conjunto probatório converge de modo inequívoco para a confirmação da autoria delitiva e da destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante são firmes, detalhados e coerentes entre si, conferindo alta credibilidade ao acervo probatório.

O policial
Lyncolln
Greyk Silva de Figueiredo
,
responsável direto pela abordagem, declarou em juízo que:

“(...) a gente recebeu essa denúncia, vinda já do pessoal do grupo de apoio, o pessoal que trabalha na viatura do apoio aqui da área do terceiro batalhão, e falaram que tinham passado essa denúncia para eles, é dando conta que o Emerson estaria fazendo tráfico de entorpecentes na região, foi nos passado as características dele, bem como um veículo e o local onde ele morava. É diante a isso aí a gente começou a fazer vigilância em horários alternados na residência dele e algumas vezes a gente vê as pessoas entrando e saindo da residência dele, porém a gente não conseguia é vê-lo lá, né, e nessa data dessa abordagem, saiu uma pessoa da residência, a gente estava monitorando a residência, saiu uma pessoa, aí a pessoa já estava uma certa distância. Ele abriu o portão onde a pessoa estava indo, foi o momento que a gente fez abordagem nele e com ele no momento da abordagem foi localizado uma porção de entorpecente do bolso e foi informado ele a respeito da denúncia dele sobre o tráfico que ele possivelmente estaria realiza, ele negou, então, tá, a gente solicitou uma viatura do grupo de apoio e feito buscas na residência dele foi localizado mais uma certa porção de entorpecente (...) nós não sabemos se se trata de um usuário, né, saiu uma pessoa e essa pessoa já estava uma certa distância, já quase na esquina da casa dele, que também não fica muito longe da casa dele, à esquerda, e ele abriu o portão para olhar a pessoa onde ela estava indo. Foi o momento que a gente fez abordagem nele, mas a pessoa que saiu da residência, infelizmente a gente não conseguiu fazer a abordagem nela (...) era uma porção de média pra pequena, não era grande, não, aparentava ser maconha (...) eu me recordo que na área da casa dele, próximo à janela do quarto dele, tinha algumas coisas que tinha ali de criança, roupa, umas coisas que a esposa dele parece que fazia ateliê que ele falou que eu tinha uma certa quantidade e o restante foi localizado dentro da residência. Ele negou né, só falou que o entorpecente que tinha, ele falou que era do uso dele. Negou que fazia a venda (...) a informação que a gente tinha dele na região aqui é que ele seria faccionado (...) a gente ficou, a gente monitora na casa dele por cerca de uma semana. Só que em nenhuma das outras vezes eu
vi ele
saindo. Hoje a gente conseguiu ver ele, a gente via pessoas entrando e
saindo, mas não vimos ele. O dia que a gente
viu ele
foi a sua primeira vez, aí que foi feito a abordagem (...)”.

De igual modo, o policial militar Pedro Jeferson Toledo, ouvido em juízo, confirmou
que:

“(...) recebemos denúncias, né, que esse rapaz é estava fazendo prática de tráfico nessa residência. É nesse dia a equipe da agência local, né, avistou mesmo na, na verdade, evidência e é abordou mesmo, né, onde foi localizado algumas porções. Após, não me recordo, né, e nem interior da sua residência também foi localizado algumas porções, né. Eu me lembro vagamente dessa ocorrência então não posso mais dar detalhe (...) quem fez a primeira abordagem foi agência local de inteligência (...) e nós apoiamos ele na revista da residência, né, localizamos os entorpecentes (...) foi localizada dentro de um pote, né, e também foi localizado numa certa quantia dinheiro dele (...) foi eu que pedi auxílio dela, tendo em vista que o morador né, que nos informou que naquele local havia ocorrendo o tráfico de drogas, né, e pessoas do bairro já estavam todos com medo, porque é direta que é pessoas esquisita, né, usuários na verdade, né, frequentava o bairro, então fizeram essa denúncia pra mim, né (...) sim, é somente o endereço, é característica física (...) o nome foi passado para nós, como eu não conhecia ele, né, não conhecíamos ele na verdade, né, eu passei só para a agência local de inteligência, né, que naquela casa ocorreria no tráfico (...)”.

As declarações prestadas por agentes públicos, no exercício regular de suas funções e dotadas de fé pública, foram submetidas ao contraditório e não foram contrariadas por nenhuma prova em sentido diverso. Por essa razão, possuem especial relevância para a formação do juízo condenatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que os depoimentos de agentes estatais, quando firmes, coerentes e compatíveis com o conjunto probatório, são suficientes para fundamentar a condenação penal.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são
suficientes para embasar o decreto condenatório.”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

Em igual direção caminha o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Enunciado nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Neste caso, a Defesa não logrou demonstrar, por qualquer meio idôneo, que os entorpecentes apreendidos não pertenciam ao apelante, tampouco conseguiu afastar a evidência de que sua conduta se ajustava ao tipo penal do tráfico ilícito de drogas. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, limitando-se a alegações genéricas e desvinculadas do conjunto probatório.

Cumpre destacar que os elementos incriminadores não se limitam à apreensão de entorpecentes.

Verificou-se, por meio da consulta aos antecedentes criminais do réu, que este possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0004594-65.2011.8.11.0042) e responde a outras ações penais em curso, uma por furto qualificado (autos nº 0042576-06.2017.8.11.0042) e outra por latrocínio e por integrar organização criminosa (autos nº 1005654-41.2020.8.11.0042).

Esse histórico de envolvimento com práticas delitivas graves, sobretudo relacionadas ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada, confere maior robustez à imputação ora analisada.

No caso concreto, o conjunto probatório é sólido, coerente e harmônico. A denúncia anônima que ensejou a diligência foi confirmada pelo trabalho de monitoramento da equipe de inteligência, culminando na apreensão de significativa quantidade de maconha
, além
de valores em espécie sem comprovação de origem lícita e de uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado no fracionamento da droga para venda.

Tais elementos, somados ao histórico criminal do réu e aos depoimentos firmes e consistentes dos agentes públicos, indicam de forma clara e convincente que o apelante se dedica à mercancia ilícita de entorpecentes, utilizando essa prática como meio de obtenção de lucro à margem da legalidade.

Com efeito, o arcabouço probatório coligido nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidencia que o apelante portava e mantinha em depósito, com inequívoca destinação comercial, os entorpecentes descritos na denúncia.

Dessa forma, mostra-se plenamente justificada a manutenção da condenação imposta pela instância de origem, a qual, mediante minuciosa análise dos autos, reconheceu com acerto a autoria e a tipicidade penal da conduta, em estrita consonância com os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.

Subsidiariamente, pleiteia o apelante a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, com a consequente fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda.

Os pedidos alternativos, contudo, não comportam acolhimento.

Para a concessão da minorante prevista no § 4º do art. 33, exige-se o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. A inobservância de qualquer dos pressupostos legais inviabiliza a benesse.

No caso em exame, embora tecnicamente não reincidente, à luz do art. 64, I, do Código Penal, o apelante ostenta condenação anterior definitiva pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas, fato que macula seus antecedentes e, mais do que isso, evidencia seu envolvimento habitual com a atividade ilícita.

Nesse sentido:

"condenações anteriores ao prazo depurador de cinco anos,
malgrado não possam
ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes."
(AgRg no HC nº 777.795/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.4.2023). (TJMT - 1017283-75.2021.8.11.0042, Relator(a): Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara
Criminal, Data
de Publicação: 10/12/2023).

Some-se a isso o fato de responder a outros processos por delitos de extrema gravidade, como furto qualificado, latrocínio e participação em organização criminosa. Tais circunstâncias, embora ainda pendentes de julgamento, não podem ser ignoradas na aferição do requisito subjetivo da não dedicação à criminalidade.

Ademais, os elementos constantes dos autos revelam que o réu mantinha verdadeira estrutura de comercialização de entorpecentes em sua residência, o que a doutrina e jurisprudência qualificam como "boca de fumo", com intensa movimentação de usuários e instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão, drogas fracionadas e
determinada
quantia em
dinheiro
trocado
.

Ta
is circunstâncias demonstram não se tratar de traficante eventual ou de oportunidade, mas de indivíduo com atuação estruturada e reiterada no comércio ilícito de drogas.

Conforme entendimento sedimentado nesta egrégia Corte e no Superior Tribunal de Justiça, a causa especial de diminuição de pena destina-se a casos excepcionais, nos quais o agente, conquanto surpreendido em situação de flagrância, não mantenha vínculo reiterado com a prática criminosa:

"É incabível a aplicação do tráfico privilegiado quando os elementos dos autos evidenciam dedicação do réu à atividade criminosa, notadamente pela manutenção de ponto de venda de drogas estruturado em sua residência, com intenso fluxo de usuários e apreensão de apetrechos característicos da traficância."
(TJMT, N.U 1004275-17.2022.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 01/11/2024, DJE 01/11/2024).

"A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 não se aplica ao réu cuja conduta evidencia profissionalização no tráfico de drogas, em ambiente destinado exclusivamente à mercancia ilícita e com aparente habitualidade."
(TJMT, N.U 1002064-03.2022.8.11.0037, Terceira Câmara Criminal, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 26/11/2024, DJE 26/11/2024).

Diante desse contexto, mostra-se incompatível com os fins da norma a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual deve ser mantida a sua exclusão.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, não há reparos a serem realizados.

A pena privativa de liberdade foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, patamar superior a 4 (quatro) anos, sendo que o réu apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Diante disso, revela-se adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b"

e §

3º do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025